Tribunal: TJSP
Processo: 2219378-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219378-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante JOSE
AUGUSTO DA SILVA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E
CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2219378-60.2019.8.26.0000 -Voto no 29957
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2219378-60.2019.8.26.0000
COMARCA: INDAIATUBA 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: JOSÉ AUGUSTO DA SILVA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 29957
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA. Pretensão de suspensão da cobrança e
desconto de contrato de empréstimo que alega ter
adimplido. Inexistência de prova inequívoca de cobrança
de contrato pago. Requisitos do art. 300 do NCPC não
demonstrados. Decisão mantida.
Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/22)
interposto por JOSÉ AUGUSTO DA SILVA, nos autos da ação revisional de
contratos bancários ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, contra a
r. decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de
Indaiatuba, Dra. Erika Folhadella Costa (fls. 100/101), que indeferiu, por
ora, a tutela provisória de urgência requerida para suspensão da cobrança
e desconto de contrato de empréstimo que alega ter adimplido, por
considerar não demonstrado que o contrato quitado continua sendo
cobrado.
Sustenta o Agravante, em suma: (i) a necessidade de
concessão da tutela de urgência; (ii) ter contratado empréstimos junto ao
Agravado, que foram renovados diversas vezes, ocasionando seu
endividamento; (iii) atualmente são 3 (três) descontos: a) R$ 3.720,04 e b)
R$ 400,45, em sua conta corrente e c) R$ 3.204,07, em folha de
pagamento; (iv) o empréstimo com desconto no valor de R$ 3.720,04 já
teria sido pago; (v) no informe de rendimentos de 2018 constaria apenas o
empréstimo consignado, não constando os empréstimos com desconto em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2219378-60.2019.8.26.0000 -Voto no 29957
3
conta corrente; (vi) os descontos ultrapassam o limite legal de 30% de seus
rendimentos.
Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e,
ao final, o provimento do recurso para concessão da tutela provisória de
urgência requerida.
Foi negada a antecipação dos efeitos da tutela
recursal (fls. 119/120).
Resposta ao recurso (fls. 126/136).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 123/124).
É o relatório.
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão que
indeferiu, por ora, a tutela provisória de urgência requerida para suspensão
da cobrança e desconto de contrato de empréstimo que alega ter
adimplido, por considerar não demonstrado que o contrato quitado continua
sendo cobrado.
A concessão da tutela provisória de urgência, nos
termos do art. 300, caput e § 3o, do NCPC, exige: (a) a probabilidade de
tutela do direito; (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo;
e, em se tratando de tutela antecipada, (c) a inexistência de perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Respeitadas as razões recursais, não estão presentes
os requisitos necessários à concessão da medida.
Da análise dos autos, seja deste instrumento seja dos
autos principais, verifica-se que a pretensão do Autor-Agravante não se
apresenta verossímil a ponto de ensejar a concessão da tutela pretendida
de forma antecipada.
Aduz o Agravante ter contratado empréstimos junto ao
Agravado, que foram renovados diversas vezes e que atualmente sofre 3
(três) descontos de amortização de empréstimos: a) R$ 3.720,04 (três mil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2219378-60.2019.8.26.0000 -Voto no 29957
4
setecentos e vinte reais e quatro centavos) e b) R$ 400,45 (quatrocentos
reais e quarenta e cinco centavos), em sua conta corrente e c) R$ 3.204,07
(três mil duzentos e quatro reais e sete centavos), em folha de pagamento.
Pretende a suspensão da cobrança e desconto de
contrato de empréstimo com desconto em sua conta corrente no valor de
R$ 3.720,04 (três mil setecentos e vinte reais e quatro centavos). A
pretensão encontraria fundamento no informe de rendimentos de 2018
fornecido pelo Banco Agravado, no qual constaria apenas o empréstimo
consignado, não constando os empréstimos com desconto em conta
corrente.
O
Juízo
monocrático
analisou
a
pretensão
antecipatória de forma precisa (fls. 100/101 desse instrumento e fls.
709/710 dos autos de origem) e entendeu inexistir prova inequívoca de que
o contrato que o Autor alega ter quitado, continuaria sendo cobrado.
De fato, o informe de rendimentos fornecido pelo
Banco Agravado (fl. 708 dos autos originários) é insuficiente para
comprovar a cobrança de contrato quitado, de modo que a questão ainda é
controvertida, afastando a verossimilhança da alegação do Agravante.
Destarte, em análise não exauriente, ausentes os
requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, nos
termos do art. 300, caput, do NCPC, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos:
“I) Fls. 703/707 - o autor noticia está sendo
cobrado indevidamente parcelas de contrato já
quitado. Pede a suspensão da cobrança e desconto
em folha de pagamento.
As
alegações
do
autor
não
podem
ser
verificadas de plano. Com efeito, na inicial, o
autor
pretende
a
revisão
das
cláusulas
contratuais que alega serem abusivas, referentes
a dois contratos de mútuo diversos firmado com o
banco.
Conforme se verifica nos documentos de fls.
473 e fls. 481, as parcelas dos contratos são
devidas até 12/2023 (cédula de crédito bancário)
e
até
09/2024
(renovação
de
consignação),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2219378-60.2019.8.26.0000 -Voto no 29957
5
conforme mesmo alega na inicial.
Ou seja, quando o autor alega já ter pago
valores a maior, refere-se aos valores que
entende devido, de acordo com a fundamentação
invocada para revisão dos contratos, portanto,
valores controversos.
Além disso, o documento juntado às fls. 708
demonstra declaração do banco de que há apenas
um contrato sendo executado, contudo, o autor
não trouxe documento atualizado que demonstre
que outro valor está sendo descontado em sua
conta/folha de pagamento.
O último holerite juntado às fls. 701 indica
que há apenas um desconto em folha em favor do
banco requerido.
O pedido poderá ser revisto, para isso, cabe
ao
autor
trazer
documento
que
comprove
a
quitação/liquidação do contrato, e demonstração
de que aquele contrato quitado continua sendo
descontado/cobrado em folha de pagamento ou em
descontado em conta.
Portanto, por ora, indefiro o pedido de
tutela. (...)” (fl. 709 dos autos principais,
destacou-se)
Por fim, compulsando os autos de origem verifica-se
que o requerimento alternativo de limitação dos descontos, que não foi
objeto da r. decisão agravada, pois não havia sido deduzido em Primeiro
Grau, foi posteriormente deduzido pelo Autor, ora Agravante (fls. 712/720
dos autos originários), e deferido pelo Juízo a quo na decisão de fls.
726/728 dos autos originários, neste ponto, o recurso não pode ser
conhecido.
Recurso conhecido em parte e na parte conhecida,
não provido.
Diante do exposto, conhece-se em parte do
recurso e, na parte conhecida, nega-se-lhe provimento.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator